Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-35.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800922-35.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JOSE MARIA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR
13º SALÁRIO E FÉRIAS
.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo.

2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0800922-35.2017.8.14.0070
-PJE
)
interposta por
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra JOSÉ MARIA CARDOSO DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A sentença (
Num. 3153763 - Pág. 1/5
) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora os décimos terceiros salários integrais de 2013, 2014 e 2015, e proporcionais a 8/12 de 2012 e 9/12 de 2016, bem como as férias integrais dos períodos aquisitivos de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e proporcionais a 5/12 do período aquisitivo de 2016/2017, todas acrescidas de 1/3 (um terço), tendo por base os salários efetivamente recebidos pelo requerente, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Em razões recursais (
Num. 3153766 - Pág. 1/6
), o Município

Apelante insurge-se alegando que comprovou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias deferidos na sentença, o que pode ser constatado nas fichas financeiras que carreou aos autos e que, cabe ao autor comprovar as alegações contidas na petição inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo (
Num. 3153771 - Pág. 1/2
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (
Num. 3508357 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demande a sua intervenção (Num. 3736466 - Pág. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

No caso dos autos o Município insurge-se quanto à condenação ao pagamento
dos valores devidos a título de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 referente ao período de
01/04/2012 a 30/09/2016, no qual o Apelado ocupou cargo comissionado de Coordenador de Ações Comunitárias.

O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

Contudo, o documento citado pelo Recorrente, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

Com efeito, acerca do ônus da prova, o art. 373 do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Autor, ora Recorrido, demonstrou o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que comprovou a existência do vínculo com a Administração pelo período indicativo da inadimplência do Ente Público, conforme consta nos documentos apresentados pela própria municipalidade.

O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Trata-se, portanto, de ônus processual de responsabilidade direta do réu, não cabendo imputar ao Autor prova de fato negativo, conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes precedentes em casos análogos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO REGULAR DO ÔNUS DE PROVA - CONTRATAÇÃO REGULAR. CARGO EM COMISSÃO. EXTINÇÃO. DEVIDOS FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO E COMPENSAÇÃO. ART. 20, CPC/73 1.
Não há confundir-se inversão do ônus de prova com regular valoração do conteúdo probatório dos autos, pela via da distribuição regular desse ônus. Ausente cerceamento de defesa, na hipótese
; 2. São devidas verbas de 13º salário e férias, mais 1/3, em face de contratação de servidores para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, segundo as normas nos inciso V, do art. 37, da CF/88 c/c art. 7º, VIII e XII, da CF/88, que garantem tais direitos a todo trabalhador, desde que válida a contratação;

3 Aplica-se a prescrição quinquenal em face de créditos fazendários, não incidindo na espécie por força da duração de três anos do contrato, que é inferior ao próprio lapso abarcado pela prescrição retroativa;

4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto

original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais) e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73;

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. (2017.01508088-21, 174.004, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE REDENÇÃO em face da Sentença (fls. 47/49) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao recorrente a pagar o saldo de salário de setembro de 2008 e 13º salário proporcional. (...) 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Alega a municipalidade que ocorreu cerceamento de defesa porque o Juízo de Piso inverteu o ônus da prova em audiência, mesma oportunidade em que proferiu sentença. Não assiste razão para a municipalidade. Ela foi citada para apresentar resposta à inicial já no Juízo Estadual e deveria no momento da contestação apresentar todos os documentos necessários para a sua defesa, conforme estabelece o art. 300 do CPC, porém nada juntou ou requereu de forma especifica, limitando-se a requerer provas genéricas, ao contrário, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (fl. 56), sentindo-se satisfeita com a instrução e provas até então produzidas
. Mas não é só. A questão posta em análise possui provas nos autos suficientes para que o Juízo possa estabelecer seu posicionamento. Em verdade, cabe ao juiz, destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. A pesquisa será livre dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas. A produção de provas, portanto, constitui direito da parte, mas comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade. O juiz vela pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se o Juízo está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Esse entendimento é respaldado pelo art. 130 do CPC (...) Diante deste cenário, é permitido ao Juiz após verificar os fatos alegados na contestação apresentada estabelecer a necessidade ou não de prova testemunhal, pericial ou juntada de documentos posteriores. No caso específico dos autos o Juízo compreendeu que a instrução é suficiente e que se trata de matéria de direito. Deste modo, rejeito a prefacial. (...)

(TJPA, 2016.00182428-50, Não Informado, Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-22, Publicado em 2016-01-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel
. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 15 de março de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06)

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...]
Ônus da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, publicado em 2016-10-20).

Destarte, tendo sido demonstrado o vínculo decorrente do cargo comissionado e, inexistindo comprovação acerca do pagamento das parcelas de 13º salário e férias, deve ser mantida a condenação do Município Apelante.

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020